Tribunal: STF
Processo: RE 1408435
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. ALCANCE DO TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES EFETIVADOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/07. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 4.876/DF. FGTS. PRECEDENTES DO STJ. DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. VERBA DEVIDA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.806.086/MG E Nº 1.806.087/MG (TEMA Nº 1.020). NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. VERBA DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 



    I. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI nº 4.876/DF e declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do artigo 7º, da Lei Complementar Estadual nº 100/07, que atribuiu a titularidade de cargo efetivo a diversos servidores que exerciam funções de natureza permanente, sem aprovação em concurso público no âmbito do Estado de Minas Gerais.



      II. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.806.086/MG e nº 1.806.087/MG (Tema nº 1.020), ‘os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado’. 



    III. Comprovado o desligamento da servidora efetivada, deve ser reconhecido o direito ao FGTS” (fl. 4, e-doc. 91).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. XXIX do art. 7º da Constituição da República (e-doc. 157).



    Assevera que “a r. decisão recorrida, ao não aplicar a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento da ação aos servidores da LC 100/07, ao contrário do afirmado pela r. acórdão recorrido, está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF. Vejamos: Isto porque, o Colendo STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), rel. Min. Gilmar Mendes, firmou a tese de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição, alterando entendimento anterior sobre prescrição trintenária” (fl. 5, e-doc. 157).



    Salienta que no julgamento do Tema 608 da repercussão geral houve modulação dos efeitos da decisão e que dessa modulação seria possível extrair as seguintes situações: “(a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014” e que “o caso em tela desafia a hipótese da alínea ‘c’, eis que até 13 de novembro de 2014 (data do julgamento do ARE 709.212/DF) não houve o transcurso de 25 anos da lesão” (fl. 5, e-doc. 157).



    Pontua que “entre 06/11/2007 e 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212) houve o transcurso de pouco mais de 07 anos. Observando o teor da modulação de efeitos do ARE 709212, na data do seu julgamento, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso e havia transcorrido cerca de 07 anos. Assim, ao presente caso aplica-se a prescrição quinquenal” (fls. 5-6, e-doc. 157).



    Argumenta, ainda, que o Direito Administrativo confere prerrogativas à Administração Pública “destinadas à consecução do munus que lhe compete: a gestão do interesse público” e que, dentre tais prerrogativas, “a prescrição quinquenal, fundamentada no Decreto n. 20.910, de 1932, opera em razão da pessoa. Está contida em norma especial, que não pode ser afastada, especialmente diante de relações jurídicas regidas pelo Direito Público, como no presente caso” (fl. 6, e-doc. 157). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que se opere a reforma parcial do acórdão recorrido para se reconhecer a prescrição quinquenal, a partir da data de ajuizamento da ação, das parcelas de FGTS” (fl. 8, e-doc. 157). 



    Na decisão pela qual admitido o recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se manifestou:



    “Esta Primeira Vice-Presidência vinha aplicando as conclusões do Tema nº 608 nos recursos referentes a condenações da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS em decorrência de nulidade de vínculo de servidor por violação ao princípio do concurso público, como nos casos envolvendo servidor atingido pela declaração de inconstitucionalidade da LCE nº 100/2007.



    O mesmo entendimento era adotado quando a condenação do FGTS decorre de nulidade de contratação temporária de natureza administrativa, por desconformidade com o disposto no artigo 37, IX, da CR. 



    Entretanto, a aplicação desse entendimento, nos processos envolvendo a Administração Pública, tem-se mostrado polêmica no âmbito deste Tribunal de Justiça. 



    No caso dos autos, prevaleceu o entendimento no sentido da aplicação do Tema nº 608 e da contagem trintenária do prazo prescricional. (...)



    Todavia, neste Tribunal, há também inúmeros julgados em que é afastada a incidência do mencionado paradigma nos contratos temporários de natureza administrativa, sob a consideração de que, nas ações envolvendo ente público, é aplicável a prescrição quinquenal, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. (...)



    A polêmica alcança ainda outra questão referente à interpretação da modulação dos efeitos da decisão do Tema nº 608, em especial quando as parcelas em cobrança são anteriores à data de julgamento do paradigma (13/11/2014), mas a ação tenha sido proposta no quinquênio posterior a essa data, ou seja, até 13/11/2019.



    As decisões mais recentes da maioria dos Ministros do STF, inclusive do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema nº 608 (v. g. RE nº 1.178.023/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2021), apontam que o interessado tem cinco anos a partir do julgamento do tema, ou seja, até 13/11/2019, para ajuizar a ação de cobrança quando houver parcelas anteriores a 13/11/2014 a serem pagas. Feito isso, podem ser cobradas as parcelas vencidas nos últimos 30 anos (contagem trintenária do prazo prescricional). Vejam-se: ARE nº 1.398.117/MG, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 08/09/2022; RE nº 1.393.865/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/09/2022; RE nº 1.395.784/MG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 26/08/2022; Rcl nº 50.543/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/04/2022; Rcl nº 49.601/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/04/2022; RE nº 1.279.957 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2021; RE nº 1.277.999/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020, entre outras. 



    Contudo, há algumas decisões também recentes do STF no sentido de ser quinquenal a prescrição das ações propostas após 13/11/2014: RE nº 1.397.689/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022; RE nº 1.395.780/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/08/2022. (...)



    Vale destacar, outrossim, que a existência de repercussão geral em várias questões relacionadas a este recurso já foi reconhecida pelo STF, podendo-se citar, além do já mencionado Tema nº 608, os Temas nos 191 (RE nº 596.478/RR), 308 (RE nº 705.140/RS), 612 (RE nº 658.026/MG) e 916 (RE nº 765.320/MG). 



    Porém, em nenhum deles foram apreciadas as particularidades das questões que ora se apresentam. Ademais, há aproximadamente 3.400 ações debatendo sobre a presente controvérsia em tramitação, no âmbito do Judiciário mineiro, em primeira e segunda instâncias e nos Juizados Especiais. 



    Existem ainda em torno de 25.000 outras ações sobre FGTS potenciais geradores dessa polêmica, considerando-se que a questão da prescrição das parcelas do FGTS é recente e tem surgido, por vezes, apenas nos acórdãos deste Tribunal. (...)



    Assim, a situação exposta evidencia que a matéria em debate apresenta expressivo potencial de se reproduzir em múltiplos recursos extraordinários, circunstância que justifica o julgamento qualificado da questão perante a Corte Suprema. (...)



    Dessa maneira, considerando o disposto no artigo 1.036, § 1º, c/c artigo 1.037, III, ambos do Código de Processo Civil, seleciono o presente recurso extraordinário para encaminhamento ao STF como representativo da seguinte controvérsia: Definir se, nas condenações ao pagamento de FGTS impostas à Fazenda Pública, em decorrência da nulidade de vínculo de natureza administrativa, é aplicável a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, ou se incidem as conclusões decorrentes da modulação dos efeitos da decisão do Tema nº 608 (ARE nº 709.212/DF), da repercussão geral, para fins de contagem trintenária do prazo prescricional, notadamente quando as parcelas em cobrança são anteriores à data de julgamento do paradigma (13/11/2014), mas a ação tenha sido proposta até 13/11/2019” (fls. 2-8, e-doc. 163).



    3. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora